Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010541-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Maria Magro Martins, em favor de Luzimar de Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que a paciente é acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, estando com a prisão preventiva decretada, mas sem o cumprimento do mandado de prisão até a presente data.
Sustenta, em síntese, (i) que não já justa causa à prisão preventiva, pois a paciente foi incluída no cenário criminoso a partir da interceptação telefônica em face de outros alvos, sem que houvesse qualquer citação de trechos de conversas captadas que a vinculassem aos ilícitos, além de que na busca e apreensão realizada na sua casa nada de ilícito foi apreendido; (ii) a liberdade da beneficiária não representa qualquer risco processual, especialmente diante dos seus bons predicados; (iii) é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 43478990).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva da paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
O STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Igualmente, diante da demonstração da necessidade da prisão preventiva, como forma de interromper as atividades de suposta organização criminosa, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicite-se informações complementares, nas quais o juiz singular deverá informar quais são os elementos indiciários e fatos (objetivos e individualizados) que, eventualmente, vinculem a paciente aos crimes a ela imputados.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator